Tribunal: TJES
Processo: 5002962-38.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002962-38.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SONIA APARECIDA SANCHES

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. TEMA 1.414 DO STJ. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA NO CONTRATO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por consumidora contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos em seu benefício previdenciário referentes a contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC). A Recorrente alega ter sido induzida a erro, acreditando contratar empréstimo consignado tradicional com parcelas fixas, e questiona a ausência de informação clara sobre a sistemática de abatimento apenas do valor mínimo da fatura, o que torna a dívida impagável.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em definir: a) se a afetação do Tema 1.414 pelo Superior Tribunal de Justiça impede a concessão de tutela de urgência nas instâncias ordinárias; e b) se estão presentes os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a suspensão imediata dos descontos no benefício previdenciário da consumidora.

III. Razões de decidir

3. A determinação de suspensão nacional de processos decorrente da afetação de matéria sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.414 do STJ) não obsta a apreciação e o deferimento de tutela provisória de urgência, providência necessária para evitar o perecimento do direito e resguardar a utilidade do provimento jurisdicional, conforme exegese dos artigos 314 e 982, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil.

4. O contrato de adesão apresentado não contém disposição em destaque que informe de forma clara e inequívoca que o valor recebido a título de saque deve ser quitado integralmente no vencimento da fatura seguinte, frustrando a legítima expectativa do consumidor de quitar a dívida em parcelas fixas, o que evidencia, em cognição sumária, falha no dever de informação.

5. A incongruência temporal entre a data do contrato (2009) e os comprovantes de transferência e faturas apresentados (a partir de 2017) reforça a necessidade de aprofundamento probatório na origem, justificando a suspensão cautelar dos descontos sobre verba de natureza alimentar, medida que se mostra plenamente reversível.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento
: "1. A suspensão processual decorrente da afetação de matéria como recurso repetitivo não impede a concessão de tutela de urgência para resguardar direitos em risco de perecimento. 2. A ausência de informação clara e em destaque no contrato de cartão de crédito consignado sobre a necessidade de quitação integral do saque na fatura seguinte, aliada ao comprometimento de verba alimentar, justifica a suspensão provisória dos descontos no benefício previdenciário do consumidor."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 314 e 982, parágrafo 2º; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - QO na ProAfR no REsp n. 1.657.156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 24/5/2017, DJe de 31/5/2017.; TRF-2 - AG: 00008157720154020000 RJ 0000815-77.2015.4.02.0000, Relator.: JOSÉ ANTONIO NEIVA, Data de Julgamento: 18/08/2017, 7ª TURMA ESPECIALIZADA; TJ-MG - AGT: 10000170919492003 MG, Relator.: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 16/08/2018, Data de Publicação: 17/08/2018; TRF-3 - AI: 50164873720204030000, Relator.: Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, Data de Julgamento: 30/09/2020, 10ª Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/10/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO 5002962-38.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: SONIA APARECIDA SANCHES

AGRAVADO: BANCO BMG S.A.

JUÍZO PROLATOR: 2ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SONIA APARECIDA SANCHES
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha-ES, que, nos autos da “ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais”, ajuizada em face do
BANCO BMG S.A.
,

indeferiu o pedido de tutela de urgência, o qual visava à imediata suspensão dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora, ora agravante, sob a rubrica de empréstimo sobre a Reserva de Margem Consignável (RMC).

Em suas razões recursais (ID. 12409591), a agravante alega, em síntese, que:
(I)
contratou o que acreditava ser um empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas e prazo determinado para o término da obrigação, mas foi induzida a erro pelo banco agravado, que formalizou um contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC);
(II)
os descontos mensais realizados em seu benefício previdenciário abatem apenas os juros e encargos do limite do cartão, não amortizando o saldo devedor principal, o que torna a dívida infinita e impagável;
(III)
houve evidente falha no dever de informação, em desrespeito às normas de proteção ao consumidor, pois não lhe foi esclarecida a verdadeira natureza do produto financeiro contratado;
(IV)
os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar, comprometendo a sua subsistência, o que evidencia o perigo de dano necessário para a concessão da medida de urgência.

Decisão proferida no evento ID. 15723305, deferindo o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o agravado suspenda imediatamente os descontos efetuados no benefício previdenciário da agravante referentes ao contrato discutido nos autos.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado no ID. 16908805, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que a contratação foi regular, expressamente anuída pela consumidora, com a efetiva utilização do limite de crédito por meio de saques e compras, inexistindo os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar as suas razões.

Embora o STJ tenha afetado a controvérsia dos autos ao rito dos recursos repetitivos no
Tema 1.414
, com determinação de suspensão nacional dos processos,
tal circunstância não obsta a análise de pedidos de tutela de urgência,
nos termos dos
artigos 314 e 982, §2º, do CPC
.

A suspensão determinada pela Corte Superior visa à uniformização da tese de mérito, mas
não impede que Tribunal examine, em agravo de instrumento, a presença da probabilidade do direito e do perigo de demora
(art. 300, CPC). Assim, a intervenção imediata limita-se à tutela provisória dos interesses das partes, sem adentrar no mérito definitivo da validade contratual, cuja análise caberá ao juízo de origem após o julgamento do Tema Repetitivo.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência:

EMENTA:
[...]
torna-se patente que a suspensão do processamento dos processos pendentes, determinada no art. 1.037, II, do CPC/2015, não impede que os Juízos concedam, em qualquer fase do processo, tutela provisória de urgência, desde que satisfeitos os requisitos contidos no art. 300 do CPC/2015, e deem cumprimento àquelas que já foram deferidas.
2.) DELIMITAÇÃO DO TEMA DA CONTROVÉRSIA. (QO na ProAfR no REsp n. 1.657.156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 24/5/2017, DJe de 31/5/2017.)

EMENTA:

[...]

tendo o presente agravo de instrumento justamente como objeto a tutela de urgência deferida em favor do autor da ação principal, entende-se como devida a apreciação do pleito recursal por esta Corte Federal
. 2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (TRF-2 - AG: 00008157720154020000 RJ 0000815-77.2015.4.02.0000, Relator.: JOSÉ ANTONIO NEIVA, Data de Julgamento: 18/08/2017, 7ª TURMA ESPECIALIZADA)

EMENTA:

[...]
A determinação de suspensão dos processos em julgamento, cuja matéria está afeta aos incidentes de demandas repetitivas, bem como aos repetitivos e repercussões gerais, não impede a análise da tutela de urgência deferida ou não em primeiro grau, consoante art. 982, § 2º do CPC/15
- Recurso conhecido e provido. (TJ-MG - AGT: 10000170919492003 MG, Relator.: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 16/08/2018, Data de Publicação: 17/08/2018)

Feita essa ressalva, ao se analisar os documentos acostados aos autos, especialmente o contrato de adesão apresentado pela instituição financeira (ID. 16909386), constata-se que a alegação autoral de falha no dever de informação é verossímil, pois
o instrumento contratual não contém disposição em destaque informando de forma clara e
destacada
que o valor recebido a título de saque deve ser quitado integralmente no vencimento da fatura seguinte
.

Para um consumidor médio, especialmente um idoso que busca um "empréstimo" consignado para suprir necessidades imediatas, a expectativa legítima é de que a dívida contraída seja quitada em parcelas fixas mensais que abatam o saldo principal até o fim do prazo estipulado,
salvo se houver informação ostensiva e transparente a respeito da sistemática peculiar do cartão de crédito consignado
.

A ausência de clareza sobre o fato de que o desconto em folha cobre apenas o valor mínimo da fatura, gerando a incidência de encargos rotativos sobre o saldo remanescente, viola o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor
.

Ademais, observa-se uma incongruência temporal significativa na documentação apresentada.
Apesar de o contrato de adesão apresentado datar do ano de 2009 (29/01/2009), o banco agravado apresentou comprovantes de transferência de valores referentes a anos muito posteriores (2023 e 2024 - ID. 16909388)
.

De igual modo, as faturas de cartão de crédito apresentadas nos autos (ID. 16909389 e ID. 16909390) possuem datas muito mais recentes, iniciando-se apenas a partir de dezembro de 2017, o que levanta dúvidas razoáveis sobre a continuidade, a evolução e a exata origem do saldo devedor que vem sendo cobrado da consumidora ao longo de todos esses anos.

Diante das divergências e das particularidades acima delineadas,
a questão
depende
um aprofundamento probatório na origem, a fim de que se possa apurar com exatidão a regularidade da contratação, a efetiva destinação dos valores e a adequação das informações prestadas no momento da assinatura do ajuste
. A complexidade da relação continuada e a ausência de faturas do período inicial da contratação militam, no momento, em desfavor das antíteses do Banco agravado.

Por ora, a suspensão dos descontos é medida que se impõe para resguardar a subsistência da agravante. O benefício previdenciário possui nítido caráter alimentar, e a continuidade de descontos cuja legalidade é questionada configura
perigo de dano
concreto. Além disso, a medida é plenamente reversível, uma vez que, caso a demanda seja julgada improcedente ao final da instrução processual, a instituição financeira poderá retomar as cobranças e reaver os valores que entender devidos pelos meios legais adequados, não havendo risco de irreversibilidade do provimento.

Portanto, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, a pretensão recursal merece acolhimento para confirmar a decisão liminar de ID. 15723305, que determinou a imediata suspensão dos descontos efetuados no benefício previdenciário da agravante sob a rubrica "EMPRESTIMO SOBRE A RMC" ou similar.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida, confirmando a decisão liminar de ID. 15723305, que determinou ao banco agravado a imediata suspensão dos descontos efetuados no benefício previdenciário da agravante sob a rubrica "EMPRESTIMO SOBRE A RMC" (contrato nº 2861070).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

11ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 29 de junho a 3 de julho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar o relator, Des.Sérgio Ricardo de Souza.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal

29.06.2026

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a decisão recorrida, confirmando a decisão liminar de ID. 15723305, que determinou ao banco agravado a imediata suspensão dos descontos efetuados no benefício previdenciário da agravante sob a rubrica "EMPRESTIMO SOBRE A RMC" (contrato nº 2861070).